Tribunal: TJBA
Processo: 8032094-73.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032094-73.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: SERGIO SOUZA DO NASCIMENTO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO – GCET. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DIREITO À REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO POSTO SUPERIOR. ART. 92, III, DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. PERCENTUAL DE 45%. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME 1 - Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo contra ato omissivo do Secretário da Administração do Estado da Bahia, objetivando o recálculo de seus proventos de aposentadoria com a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se policial militar transferido para a reserva remunerada com mais de 30 anos de serviço, cujos proventos são calculados com base na remuneração integral do posto hierarquicamente superior, tem direito à incorporação da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET no percentual correspondente ao posto que serve de base de cálculo de seus proventos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares assegura ao policial militar, quando contando com 30 anos ou mais de serviço e transferido para a reserva remunerada, os proventos calculados com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior. 4 - A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – GCET, prevista no art. 110-B do Estatuto dos Policiais Militares, constitui gratificação incorporável aos proventos, conforme estabelece expressamente o art. 110-D do mesmo diploma legal. 5 - A Resolução COPE nº 153/2014 fixa o percentual de 45% da GCET para soldados, cabos, primeiros sargentos e subtenentes que estejam em efetiva atividade operacional. 6 - O impetrante, aposentado no posto de Soldado com mais de 30 anos de serviço, tem direito aos proventos calculados com base na remuneração integral de Sargento PM, posto hierarquicamente superior, nos termos do art. 92, III, do Estatuto dos Policiais Militares. 7 - Sendo a GCET gratificação incorporável e tendo o impetrante direito à remuneração integral do posto superior, deve ser incluído em seus proventos o percentual de 45% da referida gratificação, correspondente à graduação que serve de base para o cálculo de seus proventos. IV. DISPOSITIVO 8 - Segurança concedida para determinar a implantação da GCET no percentual de 45% nos proventos do impetrante, com efeitos financeiros a partir da impetração, observada a correção monetária pelo IPCA-E e juros no percentual da caderneta de poupança e, a partir de 09.12.2021, pelo índice da taxa SELIC, nos termos da EC 113/2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8032094-73.2025.8.05.0000 sendo parte Impetrante SÉRGIO SOUZA DO NASCIMENTO e parte Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora.